Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 330, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. A comprovação da notificação prévia da devedora para constituí-la em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento.
3. Ressalte-se que as partes não podem, a seu anseio, retardar indevidamente os feitos judiciais, sob pena de embaraçar a prestação jurisdicional. Desse modo, é medida legal e necessária a extinção de procedimentos paralisados por negligência delas.
4. Verificado que foi oportunizada à parte apelante a apresentação de emenda à inicial, e transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial.
5. Tendo sido o apelante regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação e permanecido inerte o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
6. Precedentes: Acórdão 1714030, 07157665420228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento; Acórdão 1714030, 07157665420228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, etc.
7. APELAÇÃO DESPROVIDA.